Tribunal: TJDFT
Processo: 0745776-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a alienação judicial da totalidade do imóvel objeto de condomínio formado após partilha em divórcio. 1.1 A agravante pretende evitar a alienação judicial ou, subsidiariamente, restringi-la à fração pertencente ao agravado, alegando possibilidade de desmembramento do lote.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) definir se é possível impedir a alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre imóvel comum e (ii) se possível, estabelecer se a venda pode ser limitada à fração ideal do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença homologatória do divórcio, transitada em julgado, atribuiu a cada parte 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, situado em condomínio irregular, sem cláusula de inalienabilidade.
4. O imóvel público é insuscetível de posse e sua ocupação, sem autorização do Poder Público, é sempre ilícita.
5. Não é possível a alienação judicial de imóvel localizado em área irregular, haja vista não possuir registro de escritura perante o Cartório de Imóveis, bem como cessão de direito emitida pelo órgão competente vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). Não se afigura condizente com o ordenamento jurídico o provimento jurisdicional de alienação judicial de ocupação ilícita de imóvel público. Logo, deve ser extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porquanto não há interesse processual na alienação judicial, por não haver propriedade a ser alienada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Alienação judicial extinta sem julgamento do mérito.